Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. MANDADO. INÉRCIA DO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste dever de o juiz se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.
3. A irresignação da parte quanto ao desfecho da demanda deve ser objeto de recurso específico, não sendo os Embargos de Declaração o meio adequado para tanto.
4. Embargos de Declaração rejeitados.